Tribunal: CARF
Processo: 11128.731488/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/11/2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/11/2008
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF N. 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF n. 2.
SUSTENTAÇÃO ORAL. TURMAS EXTRAORDINÁRIAS. REQUERIMENTO PRÉVIO EM ATÉ CINCO DIAS DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA.
As pautas de julgamento do recursos submetidos à apreciação das turmas extraordinárias deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, cabendo à recorrente acompanhar a publicação da pauta de julgamento de seu recurso e apresentar requerimento prévio para sustentação oral em até 5 (cinco) dias da publicação, conforme disposto no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343 de 09 de junho de 2015.
PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS PARA PROFERIR DECISÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO.
A norma disposta no artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 no sentido de que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte é programática, não havendo cominação de sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos a extinção da autuação.
PRAZO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN
O parágrafo único do art. 173 do CTN não fixa o prazo de cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal ou para constituir definitivamente o crédito tributário, e sim apenas dispõe a respeito da antecipação do termo inicial do prazo decadencial previsto no inciso I do mesmo artigo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.731488/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.750 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
SEAFOX LINE AGENCIAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/11/2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-lei 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/11/2008
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM
LEI. VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
SÚMULA CARF N. 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF n. 2.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
TURMAS
EXTRAORDINÁRIAS.
REQUERIMENTO PRÉVIO EM ATÉ CINCO DIAS DA PUBLICAÇÃO DA
PAUTA.
As pautas de julgamento do recursos submetidos à apreciação das turmas
extraordinárias deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União,
cabendo à recorrente acompanhar a publicação da pauta de julgamento de seu
recurso e apresentar requerimento prévio para sustentação oral em até 5 (cinco)
dias da publicação, conforme disposto no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343 de 09 de junho
de 2015.
PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS PARA PROFERIR
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007.
NORMA PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO.
A norma disposta no artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 no sentido de que é
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte é programática, não havendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.731488/2013-23
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.750 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731488/2013-23

cominação de sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da
Administração Tributária, muito menos a extinção da autuação.
PRAZO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 173 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN
O parágrafo único do art. 173 do CTN não fixa o prazo de cinco anos para
concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal ou para
constituir definitivamente o crédito tributário, e sim apenas dispõe a respeito da
antecipação do termo inicial do prazo decadencial previsto no inciso I do
mesmo artigo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a alegação recursal atinente à violação de
princípios constitucionais, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 20/09/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei n. 37/66, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n. 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 4-6):
O Agente de Carga SEAFOX LINE AGENCIAMENTOS LTDA - ME, CNPJ
09352605000116, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Máster (MBL) CE 180805212642466 a destempo às 15:27:24 h do dia 17/11/2008,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil-
RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 180805214984330.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.750 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731488/2013-23

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(s) DIVERSOS, pelo Navio COMMODORE, em sua
viagem 103W, no dia 17/11/2008, com atracação registrada às 12:21:00 h. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 08000269137, Manifesto Eletrônico 1808502172373, Conhecimento
Eletrônico Máster MBL 180805212642466 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL
180805214984330.
(...)
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra no
momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada na origem,
objeto de registro de másters e sub-másters MBL ou MHBL, o porto a considerar é o de
destino do conhecimento genérico, conforme consignado no inc. III do art. 22.
O agente de carga, classificado pela norma RFB em exame como transportador, está
obrigado a prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos documentos
eletrônicos gerados a partir da desconsolidação do conhecimento eletrônico máster (sub-
master), o que as faz pela inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema de
controle.
A realização da desconsolidação deve ser feita, para o ano base 2008, até o limite da
atracação no porto de destino, pois é o porto de referência para o tipo de operação em
estudo.
(...)
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster 180805212642466 foi incluído às
18:56:06 h de 12/11/2008, a atracação ocorreu em 17/11/2008, às 12:21:00 h, e a
desconsolidação foi concluída a destempo às 15:27:24 h do dia 17/11/2008.(data/hora
da inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL 180805214984330).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao registro da atracação
no porto de destino do conhecimento genérico.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 75-87.
Mediante o acórdão acostado às fls. 94-106, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição às fls. 115/142, por meio do qual, em síntese, (i) aduz que ocorreu a perempção do
direito de constituir definitivamente o crédito tributário objeto do procedimento administrativo
fiscal, em razão da inobservância do prazo estabelecido no artigo 24 da Lei 11.457/2007, e,
consequentemente, deve ser declarada a extinção do crédito tributário; (ii) argumenta que, não
sendo esse o melhor entendimento, mostra-se juridicamente possível a aplicação do artigo 173,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, já que a Administração Tributária tinha o prazo
de cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal em testilha, ou
seja, constituir definitivamente o crédito tributário, a contar da data que a recorrente foi intimada
da lavratura do respectivo auto de infração, e, dessa forma, deve ser declarada a perempção do
direito da Administração Tributária de constituir definitivamente o crédito tributário, objeto do
procedimento administrativo fiscal em referência, e, consequentemente, sua extinção, ante a
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.750 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731488/2013-23

inobservância do prazo de cinco anos estabelecido pelo artigo 173, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional; (iii) defende a ausência de responsabilidade do agente de carga, pois, na
qualidade de agente de carga, não deve ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigações
de sua representada, de modo que não pode ser equiparada ao transportador marítimo; (iv)
assevera que ao aplicar a penalidade em questão a autoridade aduaneira afrontou os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da capacidade contributiva, da vedação do
confisco, da individualização da pena, e, principalmente, da segurança jurídica, albergados na
Constituição Federal, e no artigo 2o da Lei n. 9.784/1999; (v) argumenta que a sua
responsabilidade foi excluída pela denúncia espontânea da infração, nos termos da nova redação
dada ao artigo 102, § 2o, do Decreto-lei n. 37/1966, pela Lei 12.350/2010, sendo certo que, ao
desconsolidar o conhecimento eletrônico master antes do início de qualquer procedimento de
fiscalização, excluiu sua responsabilidade pelo descumprimento da obrigação acessória a si
imposta, em razão dos efeitos jurídicos da denúncia espontânea da infração, impondo-se,
portanto, a declaração de nulidade do auto de infração em referência; (vi) solicita a sua
notificação da data e horário em que a sessão de julgamento de seu recurso será realizada, para
nela comparecer, a fim de sustentar oralmente as razões de fato e de direito que justificam a
improcedência do auto de infração em discussão.
Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso, para o fim de julgar
totalmente improcedente o lançamento fiscal impugnado, declarando extinto o crédito tributário.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

Sustentação Oral
A recorrente solicita a sua notificação da data e horário em que a sessão de
julgamento de seu recurso será realizada, para nela comparecer, a fim de sustentar oralmente as
razões de fato e de direito que justificam a improcedência do auto de infração em discussão.
Não merece acolhida essa pretensão da recorrente, uma vez que as pautas de
julgamento do recursos submetidos à apreciação deste colegiado são publicadas no Diário
Oficial da União, cabendo à recorrente acompanhar a publicação da pauta e apresentar
requerimento prévio para sustentação oral em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta,
conforme disposto no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343 de 09 de junho de 2015, a seguir transcrito:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.750 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731488/2013-23

§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017)
(destaque nosso)
Assim sendo, indefiro a aludida pretensão recursal.

Violação ao artigo 2o da Lei 9.784/1999 e a princípios constitucionais
Não procede a alegação da recorrente no sentido de que, ao aplicar a penalidade
em questão, a autoridade aduaneira afrontou os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da moralidade, da capacidade contributiva, da vedação do confisco, da
individualização da pena, e, principalmente, da segurança jurídica, albergados na Constituição
Federal, e no artigo 2o da Lei 9.784/1999.
Isso porque a aludida multa fora aplicada em estrita observância à disposição
legal, não havendo nenhuma violação aos princípios dispostos no artigo 2o da Lei 9.784/1999,
muito menos ao da segurança jurídica. Trata-se de multa, disposta na legislação, de aplicação
obrigatória pela autoridade aduaneira, a qual corretamente a aplicou por meio da lavratura do
auto de infração objeto do presente processo administrativo.
Quanto à violação de princípios constitucionais, cumpre assinalar que não cabe a
este Conselho se pronunciar acerca da constitucionalidade de lei, consoante a Súmula CARF no
2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, nego provimento à alegação de violação ao artigo 2o da Lei 9.784/199 e
não conheço a alegação recursal atinente à violação de princípios constitucionais, uma vez que
tal análise não compete a este Conselho, conforme a aludida súmula.

Responsabilidade do Agente de Carga
A recorrente defende a ausência de responsabilidade do agente de carga, pois, na
qualidade de agente de carga, não deve ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigações
de sua representada, de modo que não pode ser equiparada ao transportador marítimo.
Não merece acolhida esse argumento apresentado pela recorrente.
A sujeição passiva da recorrente está disposta no art. 37 do Decreto-lei 37/66, o
qual dispõe acerca da obrigação do transportador e dos demais intervenientes aduaneiros de
prestar informações à Receita Federal, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.750 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731488/2013-23

sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
Ademais, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003, no sentido de que o
agente de carga responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do
prazo estabelecido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
(destaque nosso)
Na Instrução Normativa (IN) RFB 800/2007, o termo transportador compreende o
agente de carga e demais pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e emitem
conhecimento de carga:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.750 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731488/2013-23

c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(destaques nosso)
O artigo 18 da IN RFB 800/2007 é específico quanto a obrigação do agente de
carga, consignatário do conhecimento de embarque, de prestar informações da desconsolidação,
in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Como agente de carga, a recorrente está obrigada a prestar informação acerca da
desconsolidação de cargas, mediante a inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema
de controle.
Assim sendo, em relação às operações de desconsolidação que executou, a
recorrente atuou como representante do transportador estrangeiro no País, de modo que era dela
a responsabilidade de proceder o registro tempestivo dos dados sobre as operações que executou.
Essa matéria se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, conforme a súmula
a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Logo, a recorrente deve ser mantida no polo passivo da autuação, porque há
expressa previsão legal nesse sentido.
Forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.

Inobservância do prazo de 360 dias
Conforme visto, a recorrente aduz que ocorreu a perempção do direito de
constituir definitivamente o crédito tributário objeto do procedimento administrativo fiscal, em
razão da inobservância do prazo estabelecido no artigo 24 da Lei 11.457/2007, e,
consequentemente, deve ser declarada a extinção do crédito tributário.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.750 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731488/2013-23

O artigo 24 da Lei 11.457/20078 faz referência ao prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a ser observado pela Administração Pública para proferir decisão nos
pleitos que lhe forem apresentados, contado a partir do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos.
Não há na citada lei, ou em qualquer outra norma, a estipulação no sentido de que
o processo administrativo fiscal deva ser extinto caso o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
para a prolação da decisão administrativa seja ultrapassado.
Não obstante o citado dispositivo legal estabelecer a obrigatoriedade de se
proferir decisão administrativa no máximo 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos, tal prazo é o que se denomina na doutrina como “prazo impróprio” para a
Administração, pois o legislador não fixou nenhuma consequência sancionatória em caso de
inobservância de tal prazo.
Importa ressaltar que, nos casos em que o interessado se socorre ao Poder
Judiciário para fazer valer o cumprimento desse prazo, as decisões judiciais são prolatadas no
sentido de que seja proferida a decisão administrativa no prazo máximo fixado pela Justiça, e
não no sentido de que o processo administrativo seja extinto.
Inexiste, assim, previsão legal para atender a supracitada solicitação da recorrente
de extinção do auto de infração em razão da extrapolação do prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias para a prolação da decisão administrativa.
Logo, rejeito esse argumento recursal.

Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 173 do CTN
A recorrente argumenta que mostra-se juridicamente possível à aplicação do
artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, já que a Administração Tributária
tinha o prazo de cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal
em testilha, ou seja, constituir definitivamente o crédito tributário, a contar da data que a
recorrente foi intimada da lavratura do respectivo auto de infração, e, dessa forma, deve ser
declarada a perempção do direito da Administração Tributária de constituir definitivamente o
crédito tributário, objeto do procedimento administrativo fiscal em referência, e,
consequentemente, sua extinção, ante a inobservância do prazo de cinco anos estabelecido pelo
artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Esse argumento recursal não merece acolhida.
Cumpre transcrever o artigo 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.750 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731488/2013-23

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Diferentemente do alegado pela recorrente, o parágrafo único do art. 173 do CTN
não fixa o prazo de cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo
fiscal ou para constituir definitivamente o crédito tributário, e sim apenas dispõe a respeito da
antecipação do termo inicial do prazo decadencial previsto no inciso I do mesmo artigo, vale
dizer, define como marco inicial da decadência a data que o sujeito passivo é notificado de
qualquer medida preparatória necessária para a constituição do crédito tributário, caso ainda não
iniciado o prazo disposto no inciso I do mencionado artigo (primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado).
No caso dos autos, já ocorreu a constituição do crédito mediante a lavratura e
ciência à recorrente do auto de infração em questão, não se falando mais em decadência, e a
prescrição, disposta no art. 174 do CTN, está suspensa por força da apresentação de impugnação
e do recurso voluntário sob julgamento (conforme art. 151, III, do CTN).
A constituição definitiva do crédito tributária ocorrerá após ciência pela recorrente
da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso, momento a partir do qual se inicia o
prazo prescricional disposto no art. 174 do CTN.
Logo, forte nesses argumentos, não há que se falar em perempção do direito da
Administração Tributária constituir definitivamente o crédito tributário, e, sendo assim, nego
provimento a esse capítulo recursal.

Denúncia espontânea
A recorrente argumenta que a sua responsabilidade foi excluída pela denúncia
espontânea da infração, nos termos da nova redação dada ao artigo 102, § 2o, do Decreto-Lei
37/1966, pela Lei 12.350/2010, sendo certo que ao desconsolidar o conhecimento eletrônico
master antes do início de qualquer procedimento de fiscalização, excluiu sua responsabilidade
pelo descumprimento da obrigação acessória a si imposta, em razão dos efeitos jurídicos da
denúncia espontânea da infração, impondo-se, portanto, a declaração de nulidade do auto de
infração em referência.
Não merece acolhida esse argumento recursal.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da súmula número 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME 129, de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.750 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731488/2013-23

da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse capítulo recursal.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.750 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731488/2013-23

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a alegação
recursal atinente à violação de princípios constitucionais, e, na parte conhecida, rejeito as
preliminares suscitadas, e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 205
DF CARF MF
Original